Tribunal: STF
Processo: RHC 228107
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.S. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual a Defesa pretende a redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa. 



    2. O Tribunal a quo, com base na dinâmica dos fatos e na documentação acostada aos autos, entendeu pela não incidência da atenuante da menoridade. Assim sendo, a mudança de tal entendimento implicaria no revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo desprovido.



    (HC 786.021 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação da atenuante da menoridade relativa.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Revisão criminal indeferida. Pleito de aplicação da atenuante de menoridade relativa. Writ não conhecido pelo STJ. Agravo Regimental não provido. Recurso ordinário. Alegada imprecisão da data em que consumado o crime e a idade do Recorrente. Atenuante de menoridade relativa afastada pelas instâncias ordinárias em análise ao conjunto probatório dos autos. Revisão dessa conclusão que implica necessária incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de revisão criminal, afastou a aplicação da atenuante da menoridade relativa com fundamento no acervo fático-probatório produzido no decorrer da instrução processual. Cito, no ponto, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    De fato, conforme sustentado pelo revisionando, mesmo após a instrução probatória, não se conseguiu comprovar a data exata de ocorrência do fato. 



    Ficou plenamente demonstrado, contudo, que o ato ocorrera no ano de 2012, ano no qual a vítima passou a residir com a genitora e o padrasto, após a concessão da guarda em ação judicial própria. 



    Ademais, de acordo com pesquisa nos autos e com o documento anexado com a exordial, o revisionando nasceu em 8-1-1991, de sorte que completou 21 anos em 8- 1-2012. 



    Assim, não há como acolher o pleito revisional, mesmo diante da imprecisão na data dos fatos. Isso porque se mostra pouquíssimo provável que, na primeira semana de janeiro, tenha havido a determinação judicial acerca da guarda, a mudança da vítima de Estado (da casa de seu pai em São Paulo para a casa de sua mãe em Santa Catarina), bem como a ocorrência do ato sexual perpetrado pelo padrasto. 



    Além disso, sabe-se que eventos ocorridos próximos a datas comemorativas são mais fáceis de recordar, de modo que, se os fatos tivessem ocorrido logo após a virada de ano, muito provavelmente a vítima teria relatado tal circunstância nos depoimentos que prestou. 



    Cabia, então, à defesa comprovar que tais acontecimentos ocorreram da improvável forma acima narrada para fazer jus à atenuante, especialmente em sede revisional, já que a prova angariada não permite concluir nesse sentido.' (fls. 33-20, e-STJ)



    Desse modo, presente fundamentação idônea e razoável para o afastamento da referida atenuante, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Ademais, conforme bem destacou o Ministério Público Federal, “a pretensão de revisão da dosimetria, por meio da aplicação da atenuante de menoridade relativa, demandaria profunda incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus, que igualmente não se presta como sucedâneo recursal” (grifei).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente